Tribunal: STF
Processo: HC 188979
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-08-03
Data de publicação: 2020-08-03

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de habeas corpus com pedido de medida liminar, impetrado por Natanael Barbosa Jacome, em favor de Kaic Almino Bastos da Silva, contra decisão monocrática proferida por Ministro do STJ, nos autos do HC 585.075/TO.
    Colho da decisão impugnada: 
    “Consta dos autos que a paciente foi presa em flagrante em 25/10/2019 e teve sua prisão convertida em preventiva no dia 29/10/2019, em seguida, denunciado pela prática do crime descrito no art. 157, § 2º, II, § 2º-A, I, na forma do art. 70, caput, todos do Código Penal, e art. 14, caput, da Lei 10.826/03, na modalidade concursal prevista no art. 69, caput, do CP. 
    Sustenta a impetrante, em síntese, excesso de prazo para encerramento da instrução. 
    Requer, liminarmente e no mérito, o benefício de aguardar em liberdade o transcorrer do processo ou, subsidiariamente, substituição da prisão por medidas cautelares diversas da prisão. 
    Indeferida a liminar e prestadas as informações, o Ministério Público Federal manifestou-se pelo não conhecimento da impetração. 
    Na origem, a ação penal n. 0027641-05.2019.8.27.2706 encontra-se na fase de designação da audiência em continuação, conforme informações processuais eletrônicas extraídas do site do Tribunal de Justiça, consultadas em 23/6/2020. (eDOC 25)
    No STJ, o habeas corpus não foi conhecido
    Nesta Corte, o impetrante reitera os pedidos formulados naquele Tribunal.
    É o relatório.
    Inicialmente, registro que o mérito da controvérsia não foi apreciado pelo Superior Tribunal de Justiça, de modo que a apreciação por esta Corte resultaria em supressão de instância.
    Segundo jurisprudência consolidada deste Tribunal, não tendo sido a questão objeto de exame definitivo pelo Superior Tribunal de Justiça ou ausente prévia manifestação colegiada das demais instâncias inferiores, a apreciação do pedido da defesa implica supressão de instância, o que não é admitido. Nesse sentido: HC-AgR 131.320/PR, Rel. Min. Teori Zavascki, Segunda Turma, DJe 10.2.2016; HC 140.825/PR, Rel. Min. Luiz Fux, decisão monocrática, DJe 3.3.2017; e HC 139.829/SP, Rel. Min. Dias Toffoli, decisão monocrática, DJe 8.3.2017.
    É bem verdade que, em casos de manifesta e grave ilegalidade, tais entendimentos podem ser flexibilizados, inclusive por meio da concessão da ordem de ofício, o que não é o caso dos autos.
    No STJ, o habeas corpus não foi conhecido porque o impetrante deixou de juntar a íntegra do acórdão proferido no TJ/TO. Nesta Corte, o impetrante recalcitra, de modo que deve seu pleito seguir a mesma sorte.
    Da análise dos documentos juntados aos autos, não verifico ilegalidade manifesta apta a determinar a concessão da ordem. Portanto, nos limites cognitivos desta impetração, não há o que ser reparado.
    Ante o exposto, nego seguimento ao habeas corpus.
    Publique-se. 
    Brasília, 3 de agosto de 2020.
Ministro Gilmar Mendes
Relator
Documento assinado digitalmente